Tribunal: CARF
Processo: 11444.000578/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000578/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
GARÇA CAMARA MUNICIPAL DE GARÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi sido instaurado de acordo com as normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados. O descumprimento configura
infração à legislação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SAT. RAT.
É devida a contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa, incidente sobre o total das
remunerações dos segurados empregados.
SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A aplicação da taxa de juros de 1% no mês do pagamento e da SELIC no
período restante, encontra respaldo na legislação vigente. Com relação aos
juros aplica-se a taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000578/2010-43
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000578/2010-43

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 52/54, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento da obrigação acessória.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.256.237-0), no valor de R$ 1.410,79 (mil
quatrocentos e dez reais de setenta e nove centavos), lavrado em 31/05/2010, em razão
da empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, nas competências
02/2005 a 12/2008, as contribuições de seus segurados exercentes de mandato eletivo
municipal (vereadores), infringindo o disposto no art. 30, inciso l, alínea “a”, da Lei n°
8.212/91 e art. 4°, caput, da Lei n. 10.666/03.
Os processos n°s 11444.00057l/2010-21, 11444.000572/2010-76, 11444.000573/2010-
11, 11444.000574/2010-65 e 11444.000578/2010-43 foram apensados ao processo n°
11444.000570/2010-87.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O sujeito passivo apresentou impugnação acompanhada de documentos, na qual alega,
em suma, o seguinte: .
- A autoridade lançadora não demonstrou a ocorrência do fato jurídico tributário (fato
gerador), o que cerceou o exercício do direito de defesa do contribuinte.
- A multa aplicada é inconstitucional, por violação dos princípios da isonomia, da
proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade e eficiência administrativas e do
não-confisco.
- Requer a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a redução da multa
aplicada.
- Requer, também, que os argumentos trazidos em sua impugnação sirvam, no que
couber, para combater as demais autuações lavradas na mesma ação fiscal.
- Salienta que não pleiteia a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade, mas
apenas que a aplicação de algumas normas seja afastada.
- Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, requerendo a
juntada de documentos, perícias, vistorias, provas testemunhais, depoimento pessoal e
outras que se fizerem necessárias.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 52):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000578/2010-43

Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Cabe à autoridade julgadora indeferir pedido de produção de novas provas, quando
entendê-las desnecessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 60/74, alegando em síntese: preliminarmente: vício insanável existente no
lançamento tributário – SAT; quanto ao mérito: a) da multa aplicada ao caso em comento –
ofensa ao princípio da isonomia; b) da base de cálculo utilizada para aplicação da multa: valores
devidos à previdência ou número de segurados – ofensa ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade; e c) dos princípios norteadores da administração que estão sendo mitigados,
moralidade e eficiência.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade
Alega nulidade, pois o Auto de Infração teria sido lavrado com base em
presunção. Entretanto, o procedimento está correto.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000578/2010-43

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Neste sentido, pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...)
Consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas, no período de 05/2005 a 12/2008, aos exercentes
de mandato eletivo municipal (vereadores), bem como as remunerações pagas, no
período de 06/2007 a 13/2008, aos segurados empregados (contribuição para o RAT
recolhida em alíquota a menor). Consta, ainda, que os fatos geradores das contribuições
lançadas foram apurados com base nas folhas e recibos de pagamentos, apresentadas à
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000578/2010-43

fiscalização pela própria autuada (cópias das folhas de pagamentos foram juntadas, por
amostragem, nos autos do processo 11444.000571/2010-21).
Portanto não procede a alegação de nulidade.
Da multa aplicada ao caso em comento – ofensa ao princípio da isonomia
Da base de cálculo utilizada para aplicação da multa: valores devidos à
previdência ou número de segurados – ofensa ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade
Dos princípios norteadores da administração que estão sendo mitigados,
moralidade e eficiência.
Alegação de inconstitucionalidade. Súmula CARF n° 2.
Alega ainda, ofensa ao princípio da isonomia, ofensa ao princípio da
proporcionalidade, da razoabilidade, moralidade e eficiência administrativa e quanto a este
ponto, é vedada a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade. Neste
sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000578/2010-43

Fl. 89
DF CARF MF
Original